Tribunal: CARF
Processo: 10680.724973/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724973/2020-31
ACÓRDÃO
2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STOLA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
OPÇÃO.
DCTFWeb.
PER/DCOMP. CONFISSÃO. FATOS PRETÉRITOS. APLICABILIDADE.
Nos termos de entendimento pacificado da RFB, a adequada confissão do
débito de CPRB do mês de janeiro de cada ano calendário,
independentemente de haver ou não recolhimento, é suficiente para
enquadrar a entidade como optante por esse regime de apuração. A
entrega intempestiva de declarações ou o pagamento em atraso do tributo
sujeita o contribuinte a sanções próprias que excluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
RESTIUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FORMALIDADES LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o
recolhimento indevido ou a maior, em estrito cumprimento às
formalidades legais, é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias ou para sua restituição. Na
falta da retificação da GFIP, a compensação deverá ser glosada ou o pedido
de restituição indeferido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para: (i) por unanimidade, reconhecer o direito creditório referente ao indébito originado da
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
2
opção pela CPRB; e (ii) por voto de qualidade, não reconhecer o direito creditório decorrente de
ação judicial. Vencidos os Conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora, e Rodrigo Rigo
Pinheiro, que deram provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Flávia Lima Selmer Dias.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão no 110-002.812 de fls.
421/433 proferido pela 6a Turma da DRJ10, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 222/250 apresentada contra Despacho Decisório no 14/2020 (fls. 175/186).
O despacho decisório foi proferido em processo de revisão das informações
declaradas pela recorrente, em suas GFIP’s referentes ao ano calendário de 2016, tendo glosado a
totalidade dos créditos previdenciários que foram indicados na linha ‘compensação’.
Nesse sentido, considerou que os lançamentos efetuados seriam indevidos, tendo
efetuado a cobrança dos débitos de contribuição previdenciária sobre a folha de salários cuja
compensação não foi confirmada (cód. receita 3618), no valor total de R$24.879.088,76 (sendo
R$16.606.420,39 de principal, R$3.321.283,98 de multa e R$4.951.384,39 de juros) (fls. 206/212).
Conforme fls. 176 (despacho decisório), as compensações realizadas pela empresa
são compostas de 2 (duas) fundamentações, sendo:
(i)
a primeira baseada na Lei no 12.546/2011, alterada pela Lei no 13.161/2015,
que instituiu a “Desoneração da Folha de Pagamento” e substituiu parte das
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
3
contribuições previdenciárias da folha de salários pela receita bruta
ajustada.
(ii)
uma outra parte das compensações decorre de créditos tributários deferidos
na ação judicial no 0031013- 73.2015.4.01.3800 que tramitou na 20a Vara
Federal Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, realizada conforme
previsão do art. 170, do CTN.
No presente caso, como bem relatado no acórdão de fls. 421/433, dois tipos de
compensações ocorreram:
“(...)
Compensações baseadas na Lei no 12.546/2011
As compensações informadas em GFIP pelo contribuinte tendo como fundamento
a desoneração da folha de pagamento instituída pela Lei no 12.546/2011 devem
ser consideradas indevidas, uma vez que, ao não efetuar o pagamento, no prazo
de vencimento, relativo à CPR13 de janeiro de 2016, deixou a empresa de efetuar
a opção pela contribuição substitutiva.

Compensações baseadas na ação judicial
Com relação às compensações realizadas com base na ação judicial de no
0031013-73.2015.4.01.3800, o DD relata que o contribuinte informou no campo
compensação da GFIP valores superiores aos efetivamente existentes, relativos ao
direito creditório reconhecido na ação judicial, e que o direito creditório,
referente à ação judicial, é aquele declarado em GFIP e efetivamente recolhido
em GPS e/ou com o débito existente na competência efetivamente extinto por
pagamento, no valor de R$ 225.729,57, conforme discriminado no ANEXO V –
DIREITO CREDITÓRIO APURADO, fls. 195/196.
Embora tenha reconhecido o referido crédito, a compensação foi considerada
indevida uma vez que a empresa deixou de retificar as GFIP’s, expurgando os
valores que se tornaram inexigíveis por força de decisão judicial transitada em
julgado.
Em decorrência do não reconhecimento do direito creditório, o DD concluiu por
exigir do contribuinte o recolhimento dos débitos indevidamente compensados,
acrescidos de juros e multa de mora, conforme previsto no art. 35 e § 9o do art.
89 da Lei no 8.212/1991. (...)”

Cf. fls. 423 da decisão de piso, os valores glosados encontram-se às fls. 197,
conforme anexos I (fl. 187) e anexo VI (fls. 197), no qual o valor total declarado pela empresa no
campo compensações da GFIP, no período 01/2016 a 12/2016, foi de R$ 16.750.550,21, e foram
consideradas indevidas as compensações no valor de R$ 16.606.420,39, conforme se vê adiante:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
4

Valor Compensação
Valor Compensação
CNPJ
Mês
Declarada GFIP (ANEXO 1)
Indevida (ANEXO
VI)
02.069.153/0001-10
jan/16
1.843.869,10
1.843.869,10
02.069.153/0001-10
fev/16
1.723.372,73
1.723.372,73
02.069.153/0001-10
mar/16
1.747.043,93
1.747.043,93
02.069.153/0001-10
abr/16
1.603.031,59
1.603.031,59
02.069.153/0001-10
mai/16
834.790,12
834.790,12
02.069.153/0001-10
jun/16
1.495.447,45
1.495.447,45
02.069.153/0001-10
jul/16
1.601.262,64
1.601.262,64
02.069.153/0001-10
ago/16
1.092.760,50
1.087.014,01
02.069.153/0001-10
set/16
914.313,86
914.313,86
02.069.153/0001-10
out/16
840.240,21
840.240,21
02.069.153/0001-10
nov/16
892.967,76
754.584,43
02.069.153/0001-10
dez/16
1.422.633,18
1.422.633,18
02.069.153/0004-63
jan/16
64.225,04
64.225,04
02.069.153/0004-63
fev/16
66.865,72
66.865,72
02.069.153/0004-63
mar/16
54.658,09
54.658,09
02.069.153/0004-63
abr/16
59.007,22
59.007,22
02.069.153/0004-63
mai/16
62.894,92
62.894,92
02.069.153/0004-63
jun/16
64.515,87
64.515,87
02.069.153/0004-63
jul/16
67.282,49
67.282,49
02.069.153/0004-63
ago/16
53.463,30
53.463,30
02.069.153/0004-63
set/16
54.193,10
54.193,10
02.069.153/0004-63
out/16
51.161,07
51.161,07
02.069.153/0004-63
nov/16
44.043,15
44.043,15
02.069.153/0004-63
dez/16
96.507,17
96.507,17
TOTAL

16.750.550,21
16.606.420,39

O despacho decisório considerou (i) que o contribuinte realizou compensações
indevidas que foram declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social) no período de 01/2016 a 12/2016, conforme
ANEXO VI - COMPENSAÇÕES INDEVIDAS, daquele despacho (fl. 197) e (ii) determinou que os
créditos tributários que foram liquidados retornassem à condição de exigíveis nos sistemas da
RFB, desde os respectivos vencimentos, com os devidos acréscimos legais.
Ato contínuo, foi apresentada tempestivamente a manifestação de inconformidade
de fls. 222/250, alegando:
(i)
Tempestividade da defesa em razão da suspensão dos prazos processuais no
período de 20/03/2020 a 31/08/2020, nos termos da Portaria RFB no
543/2020, pela qual o prazo para a apresentação da Manifestação de
Inconformidade começou a fluir no dia 01/09/2020 e terminou em
30/09/2020;
(ii)
No mérito:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
5
(a) solicitação de desmembramento de parte do valor compensado
indevidamente, no valor principal de R$ 5.002.296,65, incidente sobre as
notas fiscais de serviços prestados por cooperativas de trabalho, na
medida em que reconhece tal valor como devido, manifestando seu
interesse em regularizá-lo;
(b) alegação equivocada da glosa realizada pela RFB, sobre os valores
oriundo da opção da empresa pelo regime da CPRB que foi paga via
parcelamento;
(c) a glosa indevida sobre os créditos de R$ 225.729,57, decorrentes de
decisão judicial com trânsito em julgado, sobre os valores incidentes
sobre as notas fiscais de serviços de cooperativas apesar de não terem
sido retificadas as GFIPs referentes às competências de origem de tais
valores, não devendo prevalecer com isso, a inexistência do direito de
crédito, violando o princípio da verdade material e prevalência da forma
sobre a realidade;
(d) houve pedido de diligência, se necessário.
Houve acórdão de fls. 421/433 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo os termos do Despacho Decisório no 14/2020. Sobre a realização de
diligência, a DRJ entendeu que o contribuinte apresentou pedido genérico, sem atender os
requisitos do inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, não expondo os motivos que a
justificasse, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
Sequencialmente, foi interposto recurso voluntário de fls. 441/477 com as seguintes
razões:
(i)
preliminarmente, solicitação de desmembramento de parte do valor R$
5.002.296,65 (principal) para cobrança em novo processo, objeto de matéria
não impugnada;
(ii)
opção pela CPRB válida mesmo com pagamento de janeiro realizado em
atraso em razão do envio da opção pela CPRB, via entrega da DCTF referente
a janeiro de 2016;
(iii)
Fls. 448/449 comprovando que nas DCTF’s transmitidas pela Recorrente no
ano de 2016 (fls. 311-410) foi manifestada durante todo o ano calendário a
opção pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária incidente sobre a
Receita Bruta, conforme confirmam, exemplificativamente, as DCTF’s dos
meses de janeiro a março de 2016 (juntou telas);
(iv)
impossibilidade de alteração de critério jurídico previsto no art. 146, do CNT,
que foi adotado pelo despacho decisório (pagamento atrasado da guia para
a opção da CPRB) versus critério manifestado na decisão de piso (alegação
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
6
de que a CPRB de janeiro de 2016 foi parcelada), afastando a caracterização
do pagamento do débito e, consequentemente, a opção irretratável pelo
regime;
(v)
pedido subsidiário: recálculo do crédito tributário em cobrança – imputação
de pagamentos já realizados e serem abatidos da autuação cf memória de
cálculo de fls 464;
(vi)
ilegalidade da glosa dos créditos decorrentes do pagamento indevido de
contribuição previdenciária sobre as Notas Fiscais de prestação de serviços
por cooperativa, reconhecidos pelo Despacho Decisório no Anexo V – fls.
195-196, no valor total histórico incontroverso de R$225.729,57,
independente da retificação das GFIP’s de origem do crédito
(vii)
aplicação da verdade material e realização de diligência.

Termo de Informação fiscal de fls. 478 apontando o valor confessado de R$
5.002.296,65 (principal) para cobrança em novo processo, objeto de matéria não impugnada.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

Não há preliminares a serem apreciadas pois se tratava da segregação do valor que
será objeto de pagamento.
Passo, portanto, diretamente às questões de mérito.

1.
Da parte compensada referente à opção pela CPRB com envio em atraso da DCTF referente
a janeiro de 2016 e quitação via parcelamento

O recorrente alega e apresenta telas às fls 448/449 de que “Nas DCTF’s transmitidas
pela Recorrente no ano de 2016 (fls. 311-410) foi manifestada durante todo o ano calendário a
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
7
opção pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta,
conforme confirmam, exemplificativamente, as DCTF’s dos meses de janeiro a março de 2016”.
Primeiramente, esclareço que para o caso em tela, a RFB já se manifestou no
sentido de que a adequada confissão do débito de CPRB do mês de janeiro de cada ano calendário
- havendo ou não o recolhimento -, é suficiente para enquadrar a entidade como optante por
esse regime de apuração, nos termos da SC Cosit 195/2024.
A mesma Solução de Consulta, esclarece que a entrega intempestiva de declarações
ou o pagamento em atraso do tributo sujeita o contribuinte a sanções próprias que excluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
Portanto, entendo que este ponto resta esclarecido e deve a parte da compensação
referente à opção pela CPRB ser deferida e considerada.
Dessa forma, pelas razões acima, entendo que o pedido subsidiário de recálculo do
crédito tributário em cobrança (imputação de pagamentos já realizados e serem abatidos da
autuação cf memória de cálculo de fls 464) resta prejudicado.

2. Da parte compensada de créditos oriundo de ação judicial transitada em julgado- glosa dos
créditos decorrentes do pagamento indevido de contribuição previdenciária sobre as Notas Fiscais
de prestação de serviços por cooperativa

Com relação ao valor reconhecido no próprio Despacho Decisório no Anexo V – fls.
195-196, no valor total histórico incontroverso de R$225.729,57, restou claro que a autoridade
fiscal concorda com o indébito apurado. Trata-se de montante apurado pelo próprio auditor fiscal
responsável pelo despacho decisório.
Nesse sentido, não vejo razão de improcedência na alegação do recurso posto que a
própria fiscalização reconhece a existência do crédito.
Com relação ao não envio de GFIP retificadora (ou atualmente DCTF), entendo
aplicável ao caso o Parecer Normativo Cosit 2/2015 que estabelece que a partir da declaração do
crédito em DCTF (ou entendo plenamente aplicável a GFIPs), tornam o crédito apto à
compensação mas não fazem surgir o direito ao indébito.
No caso concreto, entendo que inclusive, o indébito decorreu de ação judicial com
trânsito em julgado, ou seja, o valor foi previamente reconhecido como existente pelo Judiciário e
ato contínuo, a autoridade fiscal reconheceu seu valor às fls. 196, apesar de indeferir a
compensação por outros motivos (falta de retificação da GFIP original- deveres instrumentais).
Assim, o próprio PN Cosit 2/2015 estabelece que “as informações declaradas em
DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
8
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto,
da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário.”
Nesse sentido, acolho a alegação da recorrente no sentido de reformar a decisão de
piso, para considerar a homologação do valor total histórico incontroverso de R$225.729,57, e se
o caso, que a autoridade administrativa, realize de ofício, conforme se preconiza os itens 41 e 42
do PN Cosit 8/2014.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e dou integral
provimento para reformar a decisão de piso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada
A relatora foi vencida na matéria quanto a glosa da compensação declarada em
GFIP decorrente de decisão judicial com trânsito em julgado. O valor se referia ao pagamento de
15% sobre o serviço prestado por cooperativa de trabalho. O indeferimento ocorreu pela falta de
retificação da GFIP na competência de origem de cada pagamento.
Foi apresentado em GFIP a compensação no montante de R$ R$ 16.606.420,39,
referente ao período de 01/2016 a 12/2016, de valores pagos indevidamente.Para que seja
possível o deferimento de pedido de restituição e/ou compensação é necessário o preenchimento,
simultâneo, de dois aspectos:
 Material – traduzido na certeza e a liquidez do crédito
 Formal: prescritos na legislação, como a prestação de todas as informações
pertinentes na GFIP.
Analisando só o aspecto material, a fiscalização da Receita Federal decidiu por
reconhecer o montante de R$ 225.729,57, conforme discriminado no Anexo V (efls. 195 a 196),
que diz respeito ao valor efetivamente recolhido.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
9
Todavia, ao analisar o aspecto formal verificou que, diferente do que prevê o
manual de preenchimento da GFIP, não houve a retificação da competência da origem de cada
pagamento indevido, de modo a expurgar o débito declarado após o final da ação judicial,
permanecendo a informação original de cada crédito tributário declarado.
Sobre o tema da compensação de indébito previdenciário, destaco a legislação
abaixo:
CTN
Art. 170 A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública".

Lei no 8.212, de 1991
Art. 89 As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

IN 1300, de 2012
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas
mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
(...)
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
(...)
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
10
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8o. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)

Manual GFIP
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação,
deve informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não deve
elaborar a GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá
retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a
falta de correção após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, arrecadadas pela RFB.

Solução de Consulta Cosit no 132, de 2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADAS EM GFIP.
RETIFICAÇÃO.
A compensação de crédito previdenciário, inclusive do decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, obedece ao disposto nos arts. 56 a 60 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, e deve ser precedida de retificação das Gfip
em que a obrigação foi declarada.
Dispositivos Legais: Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 89; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, arts. 56 a 60.

Solução de Consulta Cosit no 77, de 2018
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO EMENTA: CRÉDITO RELATIVO
À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECONHECIDO POR SENTENÇA JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs VINCULADA AO CRÉDITO SUJEITO À
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONDICIONAL
Havendo decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inexigibilidade de
tributo previdenciário pago, exsurge a faculdade do contribuinte em executar a
sentença mediante compensação administrativa perante a RFB, no prazo de cinco
anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da
desistência da execução do título judicial, devendo, como condição de
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
11
procedibilidade da compensação, antes cumprir a obrigação acessória de
correção da GFIP subjacente ao direito creditório reconhecido judicialmente.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
N.o 132 - COSIT, de 1 de setembro de 2016.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO EMENTA: CRÉDITO RELATIVO
À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECONHECIDO POR SENTENÇA JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS VINCULADA AO CRÉDITO SUJEITO À
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONTEMPORÂNEA À EXECUÇÃO DO
CRÉDITO. GFIP APRESENTADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. FISCALIZAÇÃO,
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE
E
OPERACIONALIZAÇÃO
DA
CORREÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A obrigação acessória de correção de GFIP vinculada à execução administrativa,
mediante
compensação
tributária,
de
direito
creditório
previdenciário
reconhecido por sentença judicial transitada em julgado goza da mesma
atualidade do exercício do direito creditório, vez que nasce com o exercício da
nova relação jurídica imposta pela sentença condenatória em face da Fazenda
Pública, não havendo que se falar, portanto, em prescrição ou decadência do
direito da RFB em exigir tais deveres instrumentais ou lançar os créditos relativos
à penalidades pecuniárias correspondentes, ainda que em relação à correção de
GFIP apresentada há mais de cinco anos da apresentação da declaração de
compensação ou da protocolização da presente consulta.
2. A atuação fiscalizatória da RFB em relação à correção de GFIP, embora tenha
enfoque a novel obrigação acessória surgida com a execução administrativa do
mandamento judicial que reconfigurou a relação jurídico-tributária e afastou a
matriz de incidência do tributo previdenciário, a ela não se restringe, resguardado
ainda o direito da Administração Tributária em fiscalizar, lançar ou exigir outras
obrigações principais ou acessórias relacionadas à mesma GFIP não fulminadas
pela decadência ou prescrição.
3. A verificação da não efetivação da obrigação acessória de correção de GFIP
vinculada à execução administrativa, mediante compensação tributária,
configura-se em ilícito tributário a ensejar a aplicação de penalidade pecuniária –
conforme previsão do §3o do art. 113 do CTN c/c art. 32-A da Lei 8212, de1991, e
c/c art. 476 da IN RFB no 476, de 2009 –, cujo crédito tributário sujeita-se a
lançamento de ofício, modalidade que se opera mediante auto de infração
lavrado por Auditor- Fiscal da RFB, nos termos dos arts. 142 e 149 do CTN c/c arts.
33, §§ 1o e 3o, e 37 da Lei 8212, de 1991. Enseja, por outro lado, a não
homologação da compensação, sendo esta considerada indevida, devendo o
sujeito passivo recolher o valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e
da multa de mora devidos, sem prejuízo da multa isolada de ofício, nos termos
dos arts. 73, 74 e 85 da IN RFB no 1717, de 2017.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
12
4. Não há impedimento técnico-operacional para retificar as GFIPs transmitidas
anteriormente ou encaminhar GFIP referente a competências anteriores,
mesmo em relação a períodos que antecedam os últimos cinco anos.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, artigo 142; Lei n.o 8.212, de 24 de
julho de 1991, artigos 32, inciso IV, parágrafo 11, 33, parágrafos 1o e 3o, e 37; Lei
n.o 10.593, de 6 de dezembro de 2002, artigos 5o e 6o, alínea “c”; Lei n.o 11.457,
de 16 de março de 2007, artigo 2o, parágrafo 3o; Solução de Consulta n.o 132 -
Cosit, de 1 de setembro de 2016; IN RFB n.o 1717, de 17 de julho de 2017, artigos
84 a 86; e Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4 (aprovado pela
Instrução Normativa RFB n.o 880, de 16 de outubro de 2008, e pela Circular CAIXA
n.o 451, de 13 de outubro de 2008).
(Grifos não originais)
O CTN transfere à Lei e a Administração Tributária o poder de estabelecer os
critérios segundo os quais será possível a realização da compensação.
No uso desta competência o Fisco estipulou a necessidade de a declaração que
constitui em confissão de dívida previdenciária, a GFIP, expressar, de forma fiel, a realidade dos
fatos como pré-requisito para utilização do crédito.
Neste cenário, no caso da restituição e ou compensação de indébito previdenciário
é imprescindível a informação correta da origem do crédito pelo pagamento indevido ou a maior,
na competência em que ocorreu, com a regular retificação da declaração (GFIP), bem como a
correta informação da utilização do valor na competência em que ocorreu o uso.
Tal determinação atinge inclusive o crédito decorrente de decisão judicial transitada
em julgado.
A necessidade da correção dos dados informados em GFIP não trata de mero
capricho burocrático, mas decorre da importância dos dados constantes da Declaração. Para além
de servir de documento em se constitui o crédito tributário, no aspecto mais geral, informa ao
Estado o “quantum” foi arrecadado para fins de definição da política previdenciária. Já no aspecto
mais restrito, permite o Fisco controle e acompanhamento dos valores declarados, essenciais para
uma administração tributária eficaz e eficiente.
Deste modo, a retificação da GFIP na competência do indébito, explicitando sua
origem, permite à Administração Tributária corrigir os reais valores de ingresso de receitas para o
custeio dos benefícios previdenciários, além de servir de informação para fins de fiscalização da
liquidez e certeza dos valores a serem restituídos ou compensados.
Já a correção das informações na GFIP da competência da compensação, permite
controlar a correta utilização do crédito gerado.
Em ambos, as informações são imprescindíveis, justificando o cuidado do legislador
e regulamentador de disporem sobre a exigência de correção das informações prestadas em GFIP.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
13
Cito algumas decisões que entendem do mesmo modo, ou seja, que a falta de
informação em GFIP prejudica a homologação da compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação
do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP
na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços.
MULTA MAIS BENÉFICA.
É devida a comparação entre a multa de ofício de 75%, instituída pelo art. 35¬ A
da Lei 8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009 e as
multas do art. 35 da Lei 8.212/91 e 32 § 5o da Lei 8.212/91, com a redação da Lei
9.528/97, prevalecendo a mais favorável ao contribuinte. Aplicação do art. 106
inc. II “c” do Código Tributário Nacional.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
A contribuição previdenciária não recolhida sujeita-se à incidência de juros,
calculado
(Acórdão no 2401-005.819, de 04/10/2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2010
RETENÇÃO NÃO INFORMADA EM GFIP. COMPENSAÇÃO. IRREGULARIDADE.
GLOSA.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais com
base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da prestação
de serviço e competências subsequentes se houver saldo remanescente, desde
que cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação tributária, entre as
quais se encontra prevista a informação na GFIP do valor mensal das retenções
(Acórdão no 2401-006.710 de 09/07/2019)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.511 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724973/2020-31
14
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada, mediante
documentos hábeis, a liquidez e certeza do creditório pleiteado.
GFIP. RETIFICAÇÃO.
A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da declaração
(Acórdão no 2002-008.962 de 17/10/2024)

(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias.
(...)
(Acórdão no 2201-011.759 de 09/05/2024).
(grifos não originais)
Deste modo, entendo que, por falta de cumprimento, simultâneo, dos requisitos
formais e materiais, está correto o Despacho Decisório que indeferiu a compensação dos créditos
decorrentes da ação judicial.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por dar parcial provimento para reconhecer o
direito creditório referente ao indébito originado da opção pela CPRB e não reconhecer o direito
creditório referente ao indébito da ação judicial.

Assinado Digitalmente

Fl. 507
DF CARF MF
Original